Tribunal: TJDFT
Processo: 0735183-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. GÊNESE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBJETO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE CONSUMIDORES. PUBLICIDADE ENGANOSA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E INTERMEDIAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA REDUÇÃO DE VALOR DE PARCELAS DE MÚTUO CONTRATADO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PROMESSA DE GARANTIA DE RESULTADO. ORIENTAÇÃO PARA ABSTENÇÃO DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES MUTUADAS. ESTÍMULO À INADIMPLÊNCIA. RECONHECIMENTO DOS ILÍCITOS. PRESTADORA DE SERVIÇOS. CONDENAÇÃO. REPARAÃO DOS DANOS CAUSADOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO. ARGUIÇÕES. ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. COISA JULGADA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ALCANCE SUBJETIVO DA SENTENÇA COLETIVA. CONSUMIDORES LESADOS PELOS PREJUÍZOS MATERIAIS DECORRENTES DA ATUAÇÃO DA EXECUTADA. PRETENSÃO REPARATÓRIA INDIVIDUAL. DEFLAGRAÇÃO. LEGITIMIDADE. INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO EXEQUENDO. ALEGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. VEÍCULO APREENDIDO EM DECORRÊNCIA DA INADIMPLÊNCIA EM QUE INCORRERA O MUTUÁRIO. ENQUADRAMENTO NA RESOLUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. ARGUIÇÃO EM AMBIENTE DE IMPUGNAÇÃO. INADEQUAÇÃO. QUESTÃO SUSCITÁVEL NO BOJO DE AÇÃO ANULATÓRIA OU AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO NO AMBIENTE DO EXECUTIVO. VIA INADEQUADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Transitada em julgado a sentença que resolvera ação civil pública, ensejando que o título dela germinado ostenta a caraterística da imutabilidade, não sobeja possível sua desconstituição em sede de impugnação no ambiente do cumprimento de sentença formulado por consumidor alcançado pela tutela concedida, devendo a alegação de eventual nulidade da sentença coletiva, consoante orienta os regramentos processuais, ser discutida por via de ação própria, jamais no ambiente do executivo individual aparelhado pelo provimento, inexistindo, sob esse prisma, qualquer óbice à deflagração do cumprimento de sentença individual, notadamente quando, conquanto aviada ação rescisória destinada à desconstituição do título, a inicial que a aparelhara restara indeferida sob o fundamento de que fora manejada como sucedâneo recursal.
2. De conformidade com o disposto no artigo 16 da Lei no 9.494/1997, revigorado pela Suprema Corte, “(a) sentença civil fará coisa julgada erga omnes, exceto se a ação for julgada improcedente por deficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova”, derivando dessa apreensão o alcance e abrangência subjetiva do decidido aos titulares do direito reconhecido, notadamente se a ação coletiva da qual emergira o julgado içado pelo beneficiário como título executivo passível de aproveitá-lo tivera como objeto a tutela de direitos subjetivos individuais homogêneos.
3. Aferido que a sentença coletiva da qual germinado o cumprimento de sentença condenara a ré/executada a indenizar os consumidores lesados pelos prejuízos materiais concretamente experimentados em razão de sua atuação ilícita no mercado nos casos em que não houver sido cumprida a promessa de redução do valor do saldo devedor originário dos contratos de financiamentos concertados pelos contratantes com instituições financeiras, a indenização determinada compreende os valores efetivamente desembolsados pelos consumidores para pagamento dos serviços prometidos pela demandada e os prejuízos que experimentaram, estando condicionada à comprovação, pelo consumidor, da existência do contrato de prestação de serviços, da ocorrência dos prejuízos materiais e o nexo enlaçando o prometido pela obrigada, e não cumprido, aos danos sofridos.
4. Defronte a condenação que, determinando o pagamento de indenização aos consumidores lesados, visara reprimir conduta de empresa de assessoria que, mediante promessa de redução do montante mutuado pelo consumidores, induzira-os à suspensão do pagamento das prestações do empréstimo por eles contratado, ensejando, no caso concreto, a apreensão do veículo automotor objeto da avença, a inadimplência em que incidira o consumidor por não haver vertido as parcelas contratuais ao seu credor torna cabível a indenização do prejuízo sofrido, conforme definido pela sentença coletiva, ainda que subsistente composição extrajudicial firmada entre as partes via da qual dera o consumidor quitação total e irrevogável ao contrato de prestação de serviços outrora concertado, pois nula de pleno direito, consoante estabelece a legislação protetiva (CDC, art. 51, IV).
5. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.